Tribunal: TJSP
Processo: 2031217-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$ 1.175,30.

GRATUIDADE. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA ENTREGUES À RECEITA FEDERAL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$ 1.175,30.

GRATUIDADE. DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA ENTREGUES À RECEITA FEDERAL DEMONSTRAM QUE A AUTORA POSSUI RENDA SUPERIOR A QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS.

TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESCONTOS QUE TIVERAM INÍCIO EM JULHO DE 2020. ALÉM DISSO, NÃO É CRÍVEL QUE A REQUERENTE TENHA MAIS DE 1⁄4 DE SUA RENDA COMPROMETIDA POR UM EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO E SOMENTE VENHA PERCEBER APÓS 7 MESES DO INÍCIO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.